Tribunal: TJPA
Processo: 0808462-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808462-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIANE CARNEIRO SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA, P. A. D. S. F. F.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0808462-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 15ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADOS:

DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSÉ LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA E PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

ADVOGADO:

MAYARA CARNEIRO LÉDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA

DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECURSAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL DESCONSTITUIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808462-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 15ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADOS:

DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSÉ LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA E PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

ADVOGADO:

MAYARA CARNEIRO LÉDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que determinou o bloqueio via Sisbajud na ordem de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)

destinada ao custeio da técnica de enfermagem 24 horas

e medicação correspondente. ( PJe ID 14291461, página 4).

As

razões recursais da Agravante

estão assentadas no PJe ID 14291461, páginas 1-15 e, ao final, requer:

- a concessão da tutela provisória de urgência recursal para garantir a concessão do efeito suspensivo;

- e conhecimento e provimento do Recurso interposto.

Distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, houve o deferimento parcial do pedido do efeito suspensivo para sustar o levantamento do valor bloqueado pelas Agravadas. ( PJe ID 14853181, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 15259518, páginas 1-18.

Agravo Interno interposto pela Operadora do Plano de Saúde

no PJe ID 15243733, páginas 1-18.

Contrarrazões ao Agravo Interno não apresentadas.( Pje ID 15695006, página 1).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e parcial provimento ao Recurso. ( PJe ID 16715123, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGAORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0808462-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 15ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADOS:

DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSÉ LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA E PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO

ADVOGADO:

MAYARA CARNEIRO LÉDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diretamente.

Há perda de objeto recursal por força de sentença proferida pelo 1º grau ordinário de jurisdição.

Eis a parte dispositiva do julgado:

“
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido para condenar a ré UNIMED BELÉM a custear os serviços de HOME CARE da paciente, conforme requerido na inicial, que atende aos parâmetros fixados na legislação, nos seguintes termos: a) serviço de Home Care – assistência domiciliar 3 vezes por semana; b) Assistência de médico neurologista 1 vez por semana, caso necessário; c) Auxiliares de enfermagem diariamente com plantão de 12 em 12 horas; d) Assistência de fisioterapeuta com especialidade em motor e fisioterapeuta respiratório, e fonoaudiólogo 3 vezes por semana ou a depender das necessidades,
bem como os que já vem prestando, tais quais
, 1 - Acompanhamento de Nutricionista Bimensal e fornecimento semanal de dieta NUTRI FIBER 1.5 E NOVA SOURCE PROLINE; 2 - Acompanhamento bimensal de Enfermeira para orientação e treinamento ao cuidador, caso haja cuidador; 3 - Visita semanal de Fisioterapeuta para acompanhamento de manutenção de equipamento (Equipamento de BIPAP e cilindro de O2 - fornecidos pelo SAD) e treinamento de cuidador, caso haja; 4 - Visita bimensal médico clínico geral; 5 - Plantão médico sempre que necessário e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, custas e honorários rateados entre os autores e UNIMED, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Suspendo a exigibilidade do pagamento pelos autores, em face da concessão de Assistência Judiciária Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
”( PJe ID 109732325).

Logo, o objeto do presente Recurso está esvaziado ensejando o juízo negativo de admissibilidade recursal superveniente a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento

do Recurso de Agravo de Instrumento dada a perda superveniente de objeto recursal,

desconstituindo-se os efeitos da tutela provisória de urgência recursal,

segundo fundamentos acima delineados.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/06/2024